Tribunal: TJMT
Processo: 0004936-49.2016.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004936-49.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSILEIDY ESTEVAM XAVIER - CPF: 885.343.831-20 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), NORTON MUSSALAN FERREIRA - CPF: 029.029.861-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), NORTON MUSSALAN FERREIRA - CPF: 029.029.861-06 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ROSILEIDY ESTEVAM XAVIER - CPF: 885.343.831-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Reexame Necessário:

0004936-49.2016.8.11.0059

Classe CNJ:

Origem:

1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

Interessados:

Municipio de Confresa

Rosileidy Estevam Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL POR PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. VALOR DA CONDENAÇÃO, EM TESE, INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III CPC/2015 C/C ART. 11 DA LEI 12.153/2009. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO
.

O art. 11 da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação: “Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.

Se o valor da condenação, em tese, é inferior a 60 (sessenta) salários e, consequentemente, não atingirá 100 (cem) salários mínimos, por isso, não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Reexame Necessário não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de:

A) – DECLARAR o direito de progressão funcional da parte autora, sendo a elevação vertical, primeira com interstício de três anos (admissão em 13/06/2008); para Junho de 2011 - Nível 2-A; e, sucessivamente, Junho de 2012 - nível 3-A; Junho de 2013 - nível 4-A, Junho de 2014 – nível 5-A; junho de 2015 - nível 6-A; Junho de 2016 – nível 7-B, sendo a elevação horizontal a partir de 28/06/2016 da Classe A para a Classe B.

B) – DETERMINAR o enquadramento funcional da servidora no cargo respectivo em consonância com a progressão da carreira, com a modificação salarial correspondente, de acordo com a Lei Municipal Complementar n. 102/2015.

C) – DECLARAR o direito à implementação e ao pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei n. 11.350/2006, alterada pela Lei n. 12.994/2014, caso não tenha ocorrido eventual reajuste nestes períodos (pois nesta hipótese devem ser abatidos/deduzidos os percentuais de reajuste), com todos os consectários advindos.

D) – CONDENAR o município requerido a pagar à parte autora as eventuais diferenças que deverão ser apuradas em liquidação de sentença, referente ao pagamento equivocado do adicional de insalubridade, com incidência sobre o salário base do cargo público do autor, respeitada a prescrição quinquenal. Com reflexos nas férias, acrescida do terço constitucional, décimos terceiros salários e horas extras laboradas com habitualidade, a partir da vigência da Lei n.o 13.342/16, até a data da efetiva comprovação da aplicação do adicional sobre o vencimento do servidor.

E) – CONDENAR a parte demandada a pagar à parte autora as diferenças salariais vencidas, com reflexos nas férias, acrescida do terço constitucional, décimos terceiros salários e horas extras laboradas com habitualidade, após a devida liquidação, respeitada a prescrição quinquenal”.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 16/11/2021 (ID no 109255450), o Procurador de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Deve ser observado que o presente feito distribuído perante a
1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
,
sentenciado, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento na Súmula 490 do STJ, o juízo
a quo
determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu a decisão, declinando da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais e determinou a sua redistribuição.

Sobre a necessidade de a sentença proferida contra os entes públicos federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito publico, ser submetida ao reexame necessário, o art. 496, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o
Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
-GRIFEI.

I
- 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III
- 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
GRIFEI.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I
- súmula de tribunal superior;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Neste caso,

não restando comprovado à necessidade de reexame necessário, pois a condenação, a priori, é inferior a 100 (cem) salários mínimos, fato este que não implica na necessidade de confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça, a teor a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil supra transcrito.

Além disso, o art. 11 da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação:
“Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.

Ante o exposto
, com fundamento no dispositivo legal supra transcrito,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022